Tribunal: TJMMG
Processo: 0001222-12.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL - NATUREZA GRAVE - ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO EVENTUAL CONFIGURADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO - CRIME DE DANO - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - ABSOLVIÇÃO - ART. 439, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO DO SEGUNDO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO CORRÉU.
- Evidenciado que os acusados, em desconformidade com os ensinamentos técnicos adotados pela Corporação Militar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra o automóvel em que estava a vítima, sem que a mesma apresentasse qualquer esboço de ameaça ou perigo durante a perseguição policial, resta patente o dolo eventual em suas condutas, pois assumiram o risco da produção do resultado (atingir e lesionar um dos ocupantes do veículo perseguido ou de terceiros que estivessem na via pública).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001222-12.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – NATUREZA GRAVE – ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – CRIME DE DANO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO DO SEGUNDO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO CORRÉU. - Evidenciado que os acusados, em desconformidade com os ensinamentos técnicos adotados pela Corporação Militar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra o automóvel em que estava a vítima, sem que a mesma apresentasse qualquer esboço de ameaça ou perigo durante a perseguição policial, resta patente o dolo eventual em suas condutas, pois assumiram o risco da produção do resultado (atingir e lesionar um dos ocupantes do veículo perseguido ou de terceiros que estivessem na via pública). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Luiz Antônio Moraes Júnior, Terry José de Castro Moreira e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e o Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior pelo cometimento do crime de lesão corporal grave, previsto no § 1º do art. 209 do Código Penal Militar. Por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento parcial ao recurso interposto pelo 3º Sargento PM Terry José de Castro Moreira, apenas para absolver os apelantes, o 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e o Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior, do crime previsto no art. 259 do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO O promotor de justiça oficiante na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e do Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 30 de abril de 2019, na rodovia MG-353, Km 62, no município de Coronel Pacheco, por volta das 21h, os denunciados ofenderam a integridade corporal do civil Samuel Rodrigo dos Santos, provocando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Ainda, os denunciados na mesma data e local, deterioram coisa alheia particular, qual seja, um veículo Citroen C4 Pallas, placa KYV-5751. Por ocasião dos fatos, objetivando averiguar a procedência de um veículo C4 Pallas, que trafegava em sentido oposto à guarnição, pela rodovia AMG-3085, em decorrência do alerta do COPOM, do roubo de um Citroen C4, os denunciados retornaram na via, imprimindo alta velocidade para alcançarem o veículo suspeito. Durante a aproximação, sem o devido cuidado na afetiva identificação da ação policial, colocando em risco o trânsito local, aproximaram do veículo suspeito, piscando os faróis, típicos de quem pede passagem, e antes de certificarem da inocorrência de algum equivoco da ação, passaram a efetuar mais de quinze disparos contra o veículo em via pública, que assustado por pouco não causou um acidente grave. Com os disparos e sem saber que se tratava de uma viatura policial os civis prosseguiram em velocidade pela rodovia. Após certo tempo, os denunciados acionaram o giroflex do veículo oficial, quando os civis perceberam que se tratava de uma viatura e, assim, pararam o automóvel no acostamento. Ao serem abordados os denunciados perceberam que o ofendido Samuel, que se encontrava no banco de trás, fora atingido por um disparo que culminaram nas lesões descritas em laudo ás fls. 153. Além disso, verificou-se que o veículo não era o mesmo que foi roubado, e os civis não possuíam nenhum envolvimento com os fatos. Os denunciados efetuaram cerca de quinze disparos que danificaram o veículo, conforme laudo pericial ás fls. 155. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos nos artigos 209, §1º (lesão corporal grave) e 259 (dano simples), c/c art. 79 (concurso formal de crimes) do Código Penal Militar [...] (Evento 2 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 13/01/2020 (Evento 2 – RECE_DENUN6). Os depoimentos da vítima – Samuel Rodrigo dos Santos – e da testemunha de acusação – Alexandre José Gonçalves – foram colhidos por meio de recurso audiovisual (Eventos 66 e 67 – VÍDEO1 e VÍDEO4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa dos acusados requereu a desclassificação para o crime culposo e a aplicação de transação penal. O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido. A meritíssima juíza de direito da 3ª AJME acolheu a manifestação do Ministério Público, por considerar prematura a eventual desclassificação (Evento 66). As testemunhas de defesa – Marcelo Raimundo de Souza, Cb PM Paulo Henrique de Souza Barbosa, 3º Sgt PM Marcus Vinicius Cassiano, 1º Tenente Aroldo Marins Vital, 1º Tenente PM Danilo Ferreira Gonçalves, 3º Sargento PM Raphael da Rocha Siqueira, Luciano Clemente Ferraz Júnior – também foram inquiridas por meio de recurso audiovisual (Evento 96). O Ministério Público requereu que fossem juntadas as gravações do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) referentes à ocorrência do dia dos fatos. Requereu também que fosse digitalizado todo o Inquérito Policial Militar (IPM) novamente, notadamente, a partir do item IPM3 (Evento 95). As diligências foram cumpridas nos Eventos 98 e 108. Os réus, 3º Sargento Terry José de Castro e Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior, foram interrogados (Evento 141). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a pedido do Ministério Público, foram juntados os áudios das comunicações realizadas via rede rádio, no momento da ocorrência (Eventos 122 e 152/154). A pedido das defesas, foram juntados os Extratos de Registros Funcionais (ERFs) atualizados dos réus 171 – ERF2 e ERF3. As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público requereu a condenação dos militares, nos exatos termos da denúncia (Evento 221). Já a defesa do 3º Sargento PM Terry José de Castro Moreira sustentou, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por falta de prova material dos delitos imputados aos réus. No mérito, requereu, quanto ao crime de dano, a absolvição do militar, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no artigo 33, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM). Em relação à lesão corporal, requereu a absolvição, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM e dos artigos 42, III e 44 ambos do CPM. Alternativamente, na hipótese de condenação, pugnou pela desclassificação do crime previsto no artigo 209, §1º, do CPM, para o §3º do mesmo dispositivo, com aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão da suspensão condicional da pena (Evento 228). A defesa do Cb PM Luiz Antônio de Moraes Júnior alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de dano. No mérito requereu a absolvição do acusado com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM. Alternativamente, em caso de condenação, pugnou pela desclassificação do crime previsto no artigo 209, §1º, para o do artigo 209, §3º, ou, ainda, para tentativa de lesão corporal (Evento 231). Concluída a instrução processual, o meritíssimo juiz de direito Substituto da 3ª AJME, no âmbito de sua competência, rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas dos réus. No mérito, julgou parcialmente procedente a denúncia, para aplicar o princípio da consunção em relação ao crime de dano, e condenou os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acusados, 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e do Cb PM Luiz Antônio de Moraes Júnior, quanto ao crime de lesão corporal, desclassificando a conduta para o art. 209, § 3º, do CPM, impondo, para cada um, a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto – art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP), com direito de recorrer em liberdade, e a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos (Evento 232). A sentença foi lida na audiência realizada no dia 08/07/2022 (Evento 324 – ATA1). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 239). Em suas razões recursais, alega que os apelados 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e Cb PM Luiz Antônio de Moraes Júnior efetuaram mais de 18 (dezoito) disparos contra o veículo em que a vítima Samuel Rodrigo dos Santos se encontrava, sendo responsáveis por ocasionar, dolosamente, a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, no ofendido. Disse que os apelados também foram os responsáveis pela destruição parcial do veículo C4 Pallas, cor prata, KYV-5751, que foi atingido por 07 (sete) disparos de arma de fogo. Narrou que a ação policial do dia 30/04/2019 ocorreu da seguinte forma: no final da tarde, o COPOM começou a receber ligações de civis não identificados, informando que, no bairro Barreira do Triunfo, Município de Juiz de Fora/MG, 03 (três) indivíduos cujas características foram repassadas, teriam roubado um veículo Citrõen C4 Pallas, cor prata, de um condutor não identificado, que, estaria, por sua vez, se sentindo mal no interior do automóvel. Alegou que, de imediato, as guarnições do PM Vital (que se encontrava na função do GER/Comando), do PM Danilo (que era o Coordenador de Policiamento da Unidade - CPU do 27º BPM), do PM Raphael (que se encontrava em companhia do Cb PM Marques e do Cb PM Vale como Comandante da Guarnição do Tático Móvel da 49ª Cia) e do PM Marcus (que se encontrava em companhia do Cb PM Diego e do Cb PM Zambeli como Comandante da Guarnição do Tático Móvel da 49ª Cia) iniciaram o procedimento de rastreamento nas adjacências do local do crime, no intuito de localizar os autores e o veículo roubado. Disse que a guarnição do PM Danilo e do PM Raphael encontrou a vítima do roubo, Senhor Luciano, às margens da Rodovia BR-3085, o qual repassou as características do veículo e a maneira pela qual se desenrolaram os fatos, não sabendo, no entanto, informar a placa do veículo, pois teria adquirido o automóvel recentemente. Aduziu que enquanto os militares tentavam encontrar o veículo Citroen C4 Pallas, de cor prata, o COPOM teria recebido várias ligações de civis com novas informações sobre o paradeiro do carro. Disse que o COPOM tomou ciência das características importantes do veículo, tais como: modelo, cor, trajeto realizado, quantidade de autores, alcunha de dois deles (vulgo “cabuloso” e “Bruninho”) e a identificação final da placa do automóvel (3636). Narrou ainda que, no momento em que a guarnição formada pelos apelados se deslocava pela Rodovia AMG-3085, próximo ao trevo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 interliga a BR-040 à “Estrada Nova”, houve contato visual com um veículo Citroen C4 Pallas, exatamente na cor prata e com 03 (três) ocupantes em seu interior, deslocando-se em sentido contrário. Assim, por se tratar de um veículo modelo Citroen C4 Pallas, os apelados imaginaram ser o automóvel tomado de assalto e iniciaram a perseguição. Informou que dentro do veículo de placa KYV-5751 estavam o motorista Alexandre, o passageiro Rodrigo sentado ao seu lado e o ofendido Samuel, sentado no banco atrás do motorista. Alegou que a testemunha Rodrigo prestou depoimento e, na ocasião, relatou que, por volta das 21h, estavam retornando de uma reunião de profissionais farmacêuticos em Varginha/MG; que estava dirigindo a 60km/h, com destino a cidade de Ubá/MG, onde residiam; e que se depararam com a viatura policial que se aproximou da traseira do veículo e começou a piscar os faróis ininterruptamente. Acrescentou que Alexandre entendeu que o motorista queria ultrapassá-lo e por isso “jogou” o seu veículo para a direita no intuito de abrir passagem, todavia a mesma não aconteceu, tendo em fração de segundos escutado um estampido. Salientou que a guarnição policial não realizou qualquer tipo de abordagem para verificação e já chegou atirando. Disse também que não demorou muito tempo e novos estampidos foram ouvidos, tendo, então, os passageiros do veículo compreendido que, na verdade, os barulhos se tratavam de disparos de arma de fogo, principalmente pelo cheiro de álcool e pelo arreamento do pneu que foi percebido por Alexandre. Segundo o Ministério Público, a operação policial foi impensada, prematura e sem qualquer elemento de certificação. Disse que o fato de ser um veículo menos popular não justifica a atuação da guarnição policial; que os apelados colocaram não só a vida dos passageiros do veículo em risco, bem como de todos os que trafegavam na via; que os sinais sonoros e luminosos da viatura não estavam acionados no momento que a perseguição começou. Informou que o ofendido Samuel narrou em sua inquirição que ele e os outros passageiros imaginaram que se tratava de bandidos tentando parar o veículo para consumar o crime. Alegou que nenhum objeto ilícito foi encontrado no interior do veículo e que sua documentação estava regular, não subsistindo, portanto, qualquer justificativa para os 18 (dezoito) disparos realizados pela guarnição contra o automóvel Citroen C4 Pallas. No tocante à lesão realizada no ofendido Samuel, alegou que, diante dos fatos narrados, restou demonstrado que a ação foi praticada com dolo eventual, em que o agente não queria produzir o resultado, mas conhecia o risco. Ademais, alegou que, apesar de não ter sido possível determinar de qual arma de fogo foi propelido o disparo que atingiu o ofendido, uma vez que o exame de microcomparação balística não obteve resultado conclusivo nesse sentido, ambos os acusados devem ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 responsabilizados pela lesão grave causada, pois estavam na mesma viatura e dispararam na intenção de parar o veículo perseguido. Destacou que o exame corporal indireto concluiu que o disparo atingiu a coluna vertebral do ofendido, que ficou incapacitado para realizar as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, o que configurou a lesão corporal grave, prevista no art. 209, § 1º, do CPM. Disse que as provas coligidas aos autos demonstram que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelos apelados de forma dolosa, não podendo os resultados dessa ação serem considerados na forma culposa. Alega que os apelados dispararam em direção ao veículo em movimento, com três ocupantes, assumindo o risco de causar lesões graves e até a morte, diante da potencialidade lesiva da arma de fogo que era plenamente conhecida por todos. Com tais argumentos, pugnou para que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar-se a sentença e condenarem-se os apelados pela prática do crime previsto no artigo 209, §1º (lesão corporal grave), do CPM (Evento 251). A defesa do 3º Sargento Terry José de Castro Moreira apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação, consoante se depreende no Evento 258. Inicialmente, alegou que o apelado agiu em estrito cumprimento do dever legal. Nessa esteira, asseverou que o juízo singular desclassificou o crime de lesão corporal grave, previsto no artigo 209, § 1º, do CPM, para lesão corporal culposa. Todavia alegou que o magistrado foi induzido a erro material, pois houve equívoco quanto à escrita do artigo art. 209, § 3º, e não do art. 210, ambos do CPM. Dessa forma, alegou que, diante da ausência da comprovação de lesões dolosas no suposto ofendido, acertada foi a decisão em que se desclassificou a conduta narrada na inicial como crime de lesão do art. 209, § 1°, do CPM para enquadrá-la como lesão corporal culposa, devendo, entretanto, proceder-se à devida correção, com a consequente tipificação no tipo do art. 210 do CPM. Prequestionou a matéria para eventual interposição de recurso nas instâncias superiores e pugnou para que seja o recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e a ele negado provimento. A defesa do Cabo PM Luiz Antônio Moraes Júnior também apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 273). Alegou que não merece prosperar a alegação do Ministério Público de que os apelados praticaram dois crimes diferentes, um contra a pessoa (lesão corporal grave) e outro contra o patrimônio (dano simples). Primeiro porque tratou-se de uma perseguição policial que durou mais de 20 (vinte) quilômetros, em que é impossível considerar a versão dos ocupantes do veículo de que não perceberam que era uma viatura policial. Segundo porque seria absurdo imputar aos apelados a intenção livre e consciente de provocar lesão corporal nos ocupantes do veículo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Disse que a intenção dos apelados era apenas parar o veículo e efetuar a prisão dos indivíduos, que, em tese, acreditavam ser os autores do roubo. Salientou que os disparos foram feitos em locais específicos no veículo, o que corrobora a alegação de que a intenção dos apelados era causar danos suficientes para imobilizar o veículo. Disse que não há nos autos prova capaz de demonstrar que os apelados dispararam e causaram as lesões no ofendido dolosamente, que essa afirmação se resume a uma mera opinião do Parquet. Alegou que as informações passadas ao COPOM não foram transmitidas aos apelados, que, durante toda a ação policial, permaneceram em erro. Disse que a operação policial não foi impensada, pois os apelados seguiram todos os preceitos do cerco e bloqueio consignados no caderno doutrinário, tendo a viatura dos apelados feito um acompanhamento à retaguarda do veículo em fuga, por mais de vinte quilômetros. Alegou que os ocupantes do veículo não conseguiram, até o presente momento, apresentar uma justificativa razoável para não terem parado logo que a viatura sinalizou atrás deles. Segundo a defesa, a afirmação dos ocupantes do veículo de que não reconheceram a viatura policial é absurda e sem qualquer amparo probatório, já que testemunhas civis declararam que era possível visualizar a viatura, que estava de giroflex ligado. Alegou que os disparos efetuados se justificaram pelo risco que aquele veículo em fuga estava gerando nos demais usuários da via, bem como pelo risco que assaltantes violentos representariam à sociedade se conseguissem fugir da PMMG. Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação, para manter a sentença primeva. A defesa do 3º Sargento PM Terry José de Castro Moreira interpôs recurso de apelação (Evento 336). Inicialmente relatou que a viatura dos apelantes foi empenhada e, durante o rastreamento, na rodovia próxima ao local da ocorrência, se deparou com um veículo que possuía as mesmas características repassadas pelo COPOM (modelo, cor e quantidade de ocupantes) que havia sido roubado com emprego de arma de fogo. Foram então acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura e dada ordem de parada ao motorista do veículo, que não obedeceu, acelerou, empreendeu fuga da abordagem. Acrescentou que o veículo invadiu a contramão de direção, colocando-se na iminência de colidir frontalmente com outro automóvel. Em razão da postura do passageiro encapuzado no banco de trás, que realizava alternância de posição e que colocava o braço para fora do veículo, aparentando ter um objeto em sua mão, gerando receio por parte da guarnição de ser uma arma de fogo que pudesse colocar em risco a sua segurança e a dos demais transeuntes, foram realizados os disparos de arma de fogo. Destacou que não foi informado, via COPOM ou por outra viatura, a placa do carro que era procurado em razão do assalto e que havia várias semelhanças entre o veículo perseguido e o roubado, sendo necessário que a guarnição impedisse a fuga do veículo suspeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Salientou também que o motorista do Citroen C4 Pallas, após não acatar a ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade por aproximadamente quinze quilômetros, realizando manobras perigosas, transitando na contramão de direção, colocando em risco a vida dos transeuntes, vindo a parar, somente, no KM62, da MG353, após perder o controle de direção e cair em uma canaleta, à direita da pista. Segundo a defesa, o laudo acostado aos autos (Evento 2 - IPM5, pág. 37) demonstrou que os disparos foram direcionados à parte inferior do veículo e se fizeram necessários. Outrossim, alegou que não há prova material que demonstre que os disparos foram proferidos pelo apelante, pois o laudo de microcomparação balística concluiu que o projetil não foi propelido pelo cano da arma marca Taurus. Ademais, alegou que a sentença condenatória, apesar de citar indícios de materialidade e autoria quanto à lesão corporal sofrida pelo ofendido, descreve a conduta que evidencia o estrito cumprimento de dever legal putativo. Salientou que o veículo da suposta vítima poderia ter seguido a direção da estrada que os levaria a um posto policial, todavia seus ocupantes optaram por continuar a fuga em direção oposta ao posto da polícia, fato que fez com que os apelantes tivessem a certeza de que se tratava dos meliantes em fuga. Aduziu que, nesse ínterim, foram realizados novos disparos e, infelizmente, um deles atingiu o ofendido Samuel, que se encontrava no banco de trás do veículo. Citou os artigos 284 e 292 do Código de Processo Penal (CPP) e alegou que o apelante atuou acreditando estar amparado sob o crivo do estrito cumprimento do dever legal, mediante intervenção policial, após a resistência ao ato de abordagem e, sobretudo, quando o conjunto probatório autoriza o reconhecimento do erro de tipo. Nesses termos, pugnou pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 439, alínea “d”, do CPPM e no artigo 36 do CPM. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do CPM. Para tanto, alegou que os militares não agiram com dolo, ou seja, eles não tinham a intenção de lesionar qualquer dos indivíduos embarcados no veículo. Segundo a defesa, também não há que se falar em dolo direto ou indireto, haja vista que não houve na conduta dos apelantes o elemento volitivo e psicológico de atingir o resultado danoso, mas tão somente de refrear o veículo que se encontrava em fuga e em alta velocidade. Disse que a ausência de intencionalidade deve ser considerada para avaliação do presente caso, pois nitidamente o apelante não agiu com animus laedendi, pelo contrário, a lesão foi causada, unicamente, por erro de tipo, pois o apelante acreditou estar desempenhando fielmente o seu dever de agir, prestando um bom serviço para a sociedade. Alegou que o dolo deve abranger a consciência e a vontade a respeito dos elementos objetivos do tipo, o que não foi possível comprovar nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Segundo a defesa, para se cogitar dolo eventual, os apelantes deveriam ter ao menos assumido o risco de gerar lesão corporal, o que não se comprovou, pois nenhum tiro foi disparado no interior do veículo, pelo contrário, todos foram direcionados à parte inferior do veículo. Concluiu que tais elementos demonstram que o apelante não teve qualquer conduta volitiva direcionada a ilicitude, mas, pelo contrário, tinha a errada percepção da realidade, incorrendo erroneamente em ato que gerou a lesão. Nesse contexto, completou que no caso em tela trata-se da figura típica prevista no caput do artigo 210 do CPM, estabelecendo o elemento subjetivo culpa e não a conduta prevista no artigo 209, §3º, na qual se constata o dolo na lesão e a culpa no resultado mais grave, ou seja, a conduta preterdolosa. Em relação à sentença absolutória pelo crime de dano, já transitada em julgado para a acusação, alegou que restou comprovado que não houve qualquer intenção do apelante em danificar o veículo, mas sim a intenção de pará-lo, já que o mesmo colocava em risco a vida de terceiros, outros motoristas e eventuais transeuntes, bem como dos próprios membros da guarnição. Dessa forma, pugnou pela absolvição do apelante pelo crime previsto no art. 259 do CPM, por atipicidade da conduta (art. 439, “b”, do CPPM). Pugnou, ainda, quando da aplicação da suspensão condicional do processo, para que sejam aplicados os requisitos do sursis especial, por ser instituto mais benéfico ao apelante. Prequestionou a matéria, para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Nesses termos requereu para que seja conhecido e provido o presente apelo. A defesa Cabo PM Luiz Antônio Moraes Júnior também interpôs recurso de apelação (Evento 339). Alegou que o Ministério Público classificou a conduta do apelante como dolosa, entretanto descreveu a culpa, ao vincular o resultado à falta de cautela dos militares acusados. Aduziu que da simples leitura de suas razões recursais constatam-se os elementos de um crime culposo e também a ausência de intenção de atingir o resultado lesão corporal, mas apenas abordar o veículo, durante a perseguição. Salientou ainda que o Ministério Público reconheceu que os acusados focaram as suas atenções nos elementos que possuíam e que foram repassados pelo COPOM (modelo do veículo, cor, número de ocupantes e trajetória tomada para a fuga) e que não tinham conhecimento da placa do veículo. Refutou a acusação de ação prematura, sob o argumento que a perseguição durou aproximadamente dezesseis quilômetros; que a viatura estava de sirene e giroflex ligados, fato comprovado pelo motorista do veículo, pelos apelantes e pela testemunha civil que estava parada em um ponto de ônibus; e que foi no decorrer deste percurso que os disparos foram efetuados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Destacou ainda a contradição da acusação ao afirmar que a viatura estava em alta velocidade “no encalço, daquele que presumiram prematuramente ser o veículo procurado”, mas que o veículo Citroen C4 estava trafegando pela rodovia a 60 Km/h (sessenta quilômetros por hora). Segundo a defesa, as alegações do Alexandre de que não percebeu se tratar de uma viatura policial e de que quando ouviu o primeiro estampido acreditou ser o cano de descarga de seu veículo são totalmente absurdas. Alegou que não procede a acusação de que o fato de os acusados não terem conhecimento da placa do veículo desautorizaria a ação policial, considerando que eles tinham outras informações que “batiam exatamente com a descrição dos assaltantes e do veículo assaltado” e, além disso, sabe-se que “o cidadão de bem não foge da polícia, o que aumenta a certeza do policial de que se tratava de cidadãos infratores”. Alega que, ao contrário do que afirma o Parquet, quem colocou em risco a vida dos ocupantes do veículo e de terceiros que trafegavam ou transitavam pelas vias públicas foi o senhor Alexandre, motorista do Citroen que foi imprudente ao desobedecer a ordem de parada dada pelos acusados e fugir em alta velocidade. Disse que a história contada por Alexandre de que acreditou ser um assalto e que dirigiu usando os joelhos foi construída por ele, sendo totalmente absurda e incoerente. Segundo a defesa, o Parquet desvalorizou os depoimentos prestados pelo motorista da guarnição dos apelantes, bem como da testemunha civil que afirmaram que o veículo perseguido estava em altíssima velocidade e que a viatura estava com os sinais sonoros e luminosos acionados. Quanto ao alegado dolo eventual, afirmou que tal argumento não merece prosperar, uma vez que o próprio promotor de justiça reconheceu que o disparo realizado de uma viatura em movimento é extremamente difícil, o que justifica o grande número de disparos, que, ao serem distribuídos pelo percurso, deixaram clara a cautela dos apelantes em encontrar momentos adequados para fazê-los. Disse que os próprios ocupantes do veículo narraram que os disparos foram realizados em momentos distintos e em pequenos grupos. Citou o Caderno Doutrinário 01, que prevê os casos especiais de disparo de arma de fogo, estando consignada a legalidade do disparo contra o cidadão em fuga; quando outros meios não forem eficazes, e quando os militares agirem em legítima defesa de outrem, ou seja, quando durante a fuga o indivíduo estiver provocando ameaça eminente de morte ou ferimento grave. Quanto ao esgotamento de outros meios, disse que também restou comprovado, pois não havia guarnições à frente do deslocamento do veículo capazes de fazer um cerco/bloqueio do veículo, que seguiu em alta velocidade pela via pública, gerando um risco à vida das pessoas. Dessa forma, concluiu que restou comprovado que o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, uma vez que tinha a obrigação de proteger a sociedade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 indivíduos infratores, que naquele momento acreditava estar dentro do veículo. Alternativamente, na hipótese de não ser acolhida a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, alegou que deve ser afastado o dolo eventual, para desclassificar a conduta para a de lesão culposa (art. 210 CPM), uma vez que restou demonstrando que o acusado em momento algum acreditou que poderia com os seus disparos contribuir para o resultado de lesão corporal de qualquer dos ocupantes do veículo. Para tanto, alegou que, durante a perseguição, foram escolhidos os melhores e mais seguros momentos para se efetuarem os disparos; que o apelante se importava com o resultado, mas acreditava que seria capaz de atingir o pneu do veículo e obrigar o motorista a parar antes que causasse um mal maior; que os disparos atingiram o veículo sempre na parte de baixo, na direção dos pneus. Disse que a comprovação de que o apelante se importava com o resultado foi a de que imediatamente após tomar conhecimento de que o civil estava ferido, providenciou socorro para que tivesse pronto atendimento e restabelecimento. Com esses argumentos pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja o apelante absolvido, com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM. Alternativamente, que seja afastado o dolo eventual e que seja a conduta desclassificada para a de lesão corporal culposa, prevista no art. 210 do CPM, convertendo-se o julgamento em audiência, para serem ofertados ao apelado os benefícios previstos na Lei n. 9099/95. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Na oportunidade reiterou os argumentos já apresentados em sede de alegações finais e recurso de apelação (Evento 347). Em síntese, alegou que houve dolo eventual na conduta dos acusados, uma vez que os militares efetuaram disparos em direção ao veículo sem ter a certeza de que se tratava do que havia sido tomado de assalto. Dessa forma, refutou o pedido de desclassificação da conduta prevista no art. 209, §1º, (lesão corporal grave), para a conduta prevista no art. 210 (lesão corporal culposa), ambos do CPM. Alegou que, ao contrário do que afirmaram as defesas dos acusados, no caso em tela, não havia circunstâncias para que os militares se sentissem obrigados a violar bens jurídicos de terceiros visando ao cumprimento do dever legal. Nesse sentido, manteve entendimento pela condenação do 3º Sgt Terry José de Castro Moreira e do Cb PM Luiz Antônio Moraes Júnior, nos termos dos arts. 209, §1º, do CPM e requereu que seja dado provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público e negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos militares. O eminente Procurador de Justiça Dr. Gilberto Augusto de Mendonça apresentou o parecer coligido no Evento 9 – PARECER1, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] Os militares dispararam em direção ao veículo Citroen C4 Pallas por diversas vezes, ainda sem ter certeza se, de fato, era o veículo que havia sido roubado na ocorrência noticiada. Tal forma de atuação evidencia o dolo eventual, eis que os acusados assumiram o risco de produzir os resultados (lesão grave e dano) ao efetuarem diversos disparos de arma de fogo em direção ao veículo, mesmo sem ter certeza de que se tratava do veículo que estava envolvido na ocorrência. Com os disparos efetuados na perseguição ainda na AMG-3085, 01 (um) dos projéteis acertou as costas de Samuel Rodrigo dos Santos. O exame corporal indireto concluiu que o disparo atingiu a coluna vertebral de Samuel. A vítima relatou que não consegue realizar nenhum tipo de esporte, se esforçando apenas para cumprir as sessões de fisioterapia e de pilates que necessitou iniciar, a fim de diminuir as consequências físicas da lesão na coluna vertebral; que restou impossibilitado de andar, tendo que escorar nas coisas para conseguir completar um ato simples da vida cotidiana ou, até mesmo, tendo de utilizar muletas para tal (evento 66). Os acusados são responsáveis por ocasionar, dolosamente, a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, no ofendido Samuel Rodrigo dos Santos, ao efetuarem mais de 18 (dezoito) disparos contra o veículo em que a vítima se encontrava ao longo da AMG-3085 e da MG-353; e também foram são responsáveis pela destruição parcial do veículo C4 Pallas, cor prata, placa KYV-5751, por ocasião dos disparos que efetuaram, haja vista que a lataria e os pneus do veículo foram atingidos, no total, por 07 (sete) disparos de arma de fogo. É o que se extrai dos eventos 66, 67 96, 108, 152, 153 e 154, bem como pelo relatado pelas testemunhas PM Vital, Alexandre, Rodrigo, Samuel. Ademais, o laudo de constatação do crime de dano concluiu que 07 (sete) disparos atingiram o veículo, tendo o acertado nas partes inferiores da lataria e nos pneus. Os réus praticaram os crimes de lesão corporal grave (artigo 209, §1º, do CPM) e dano simples (artigo 259 do CPM), razão pela qual não há que se falar em desclassificação. Caso não seja este o entendimento, as penas dos acusados, fixadas no evento 232, não merecem reparo. A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA é de parecer pelo conhecimento das apelações interpostas. No mérito, pelo provimento do recurso ministerial, reformando-se a sentença, a fim de que os acusados sejam condenados pela prática dos crimes de lesão corporal grave e dano simples, em concurso formal de crimes; e não provimento dos apelos manejados pelos acusados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo representante do Ministério Público e pelas defesas de Terry José de Castro Moreira e de Luiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Antônio de Moraes Júnior porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Extrai-se da denúncia e do conjunto probatório produzido em juízo que, no dia 30/04/2019, por volta das 21h, o 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e o Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior integravam uma das guarnições que participaram do rastreamento do veículo que supostamente havia sido roubado. Restou demonstrado que, em um determinado momento, a viatura policial dos acusados, que era conduzida pelo Cabo PM Paulo Henrique de Souza Barbosa, ao se deslocar pela rodovia AMG-3085, realizou contato visual com um veículo que trafegava em sentido oposto ao da viatura e possuía as mesmas características do que era procurado, as quais haviam sido informadas pelo COPOM (Citröen C4 Pallas, cor prata e com três ocupantes em seu interior). Ato contínuo, a viatura policial dos acusados retornou na via e iniciou a perseguição ao veículo supostamente roubado. A viatura, ao se aproximar do veículo objeto da perseguição, piscou os faróis, tendo sido o referido sinal luminoso interpretado pelo condutor do veículo suspeito, como um pedido de ultrapassagem. Em seguida, sem a devida certificação de que o veículo perseguido era o mesmo que havia sido roubado e sem qualquer atitude concreta de ameaça ou de perigo provocado pelos ocupantes do veículo perseguido, os acusados passaram a efetuar disparos contra o veículo, vindo a acertar Samuel Rodrigo dos Santos que estava no banco de trás. O exame de corpo de delito indireto realizado na vítima atestou que houve “lesão por trauma perfurocontuso de coluna vertebral lombar (L4/L5). Ao menos inicialmente com comprometimento neurológico associado”. Confirmou ainda que a referida ofensa resultou a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, haja vista o diagnóstico de “fratura de coluna vertebral” (Laudo n.2019-145-002931-024-008915409-77 – Evento 2, PEÇAS IPM, págs. 45/46 – autos de 1ª Instância). Dessa forma, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de lesão corporal. As condutas perpetradas pelos acusados se amoldam ao tipo descrito no art. 2091 do Código Penal Militar, que consiste em lesionar a integridade corporal ou a saúde de outrem. Entretanto, no caso em questão, a principal dúvida levantada pelas partes em suas razões de apelação reside na definição se o crime praticado foi doloso ou culposo e, portanto, faz-se necessário apreciar as circunstâncias do fato concreto. Em juízo, o condutor do veículo perseguido Alexandre José Gonçalves, narrou que 1 Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Lesão grave § 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] A gente estava voltando da Cidade de Varginha, nós estávamos em um encontro de negócio de drogarias e quando a gente saiu da BR-040 em direção a Coronel Pacheco, em uma extensão da estrada que tinha aberto a pouco tempo, a gente só tinha entrado dois ou três quilômetros estrada a dentro, a gente vinha a sessenta ou setenta quilômetros por hora, eu era motorista, nessas viagens eu sempre dirigia, já tem uns oito anos que eu faço essa viagem com o Rodrigo que era o proprietário da drogaria. Quando nós estávamos nesse ponto da viagem eu olhei para o retrovisor e vi um carro vindo em alta velocidade, com o farol alto e piscando, eu joguei para direita achando que ele iria passar, quando eu desacelerei um pouco e joguei para direita para dar mais passagem nós já ouvimos uns estalos e nós até brincamos “será que o pneu do carro furou logo agora?” Nós então continuamos, o carro não passou, ele manteve uma velocidade atrás da gente, piscando o farol nada mais do que isso e continuou os disparos, quando assustamos nós vimos que era disparo de arma de fogo, a gente prosseguiu até o trevo de Coronel Pacheco, eu ia até direcionar ao posto policial, mas logo a direita havia um carro contornando a rotatória e eu preferi pegar sentido Coronel Pacheco que ficava a minha esquerda, foi naquela rotatória que o Samuel foi atingido nas costas e aí nós continuamos a perseguição, o carro vinha logo atrás e nós estávamos a uns oitenta, noventa quilômetros por hora, quando nós passamos o primeiro radar, não sei se no primeiro ou no segundo radar foi disparado um flash, não sei se aí eles perceberam alguma coisa, mas foi aí que eles ligaram a sirene e o giroflex, foi aí que nós vimos que se tratavam de policiais, só que aí nós já tínhamos andado uns onze ou doze quilômetros mais ou menos, aí quando nós vimos que era a polícia, que eles ligaram a sirene, não sei se eles ligaram porque nós entramos em uma estrada que tinha vários carros, aí eu com muito medo coloquei a mão para fora e acenei que eu iria parar, que estava diminuindo, eu dei a seta e parei no acostamento onde tinha uma valeta. Perguntado que horas começou essa perseguição, respondeu que, era noite por volta de oito e quarenta e cinco, quase nove horas mais ou menos. Perguntado se o local era bem iluminado, respondeu que, o local era uma rodovia sem iluminação. Perguntado se deu para ver que era a polícia militar e se eles estavam com o giroflex ou sirene ligados, respondeu que, não, não tinha nada ligado, não tinha giroflex ou sirene ligados não, e se tivesse alguma coisa ligado a gente não tinha nada contra ninguém e nós poderíamos ter parado o carro, não tínhamos motivos para infringir a lei e iniciar uma perseguição. Perguntado quando a polícia militar acionou os sinais sonoros, respondeu que, só depois do primeiro ou do segundo radar, eu lembro porque disparou o flash aí que eles se deram conta e, também porque vinha muitos carros na outra mão de direção [...] eu falei com o Rodrigo nós vamos parar porque o Samuel já está ferido ele já estava caído entre os bancos e se tiver que morrer, morre nos três juntos aqui. Perguntado quando Samuel foi ferido ou quando eles notaram que o Samuel foi alvejado, respondeu que, nós percebemos logo após a rotatória do trevo. Perguntado se as janelas do carro estavam abertas ou fechadas e se durante a perseguição eles mexeram na janela, respondeu que, os vidros das quatro janelas estavam fechados e eu só abri a janela depois do segundo radar, foi aí que eu dei o sinal que eu iria parar, eu dei seta, coloquei o braço para fora, fiz um sinal com o braço para cima e para baixo, sinalizando que eu iria parar, tudo isso eu fiz com muito medo. Perguntado se fizeram algum movimento que pudesse ser considerado pela polícia suspeito, como colocar o corpo para fora, respondeu que, de forma alguma eu até que tive dirigir de joelhos no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 assoalho porque o carro é automático, dirigi então de joelhos por medo das balas pegar nas minhas costas ou na minha cabeça, o Samuel também abaixou mas mesmo assim foi atingido, o Rodrigo estava do meu lado, no banco do carona e também abaixou, eu continuei abaixado dirigindo o carro. Perguntado se a polícia revistou ou carro ou deu alguma explicação, respondeu que, foi outro momento muito triste porque nós vimos os policiais todos armados com arma em punho, sem saber o que estava acontecendo, eu gritava que ia abaixar a mão esquerda para abrir a porta do carro e sair, tudo isso com muito medo, eu mandei os meninos levantarem as mãos e quando eu sai eles pediram para eu deitar no asfalto, aí vieram por cima da gente e ajoelhou nas nossas costas e fizeram a abordagem, fizeram todos os procedimentos, eu falei com eles que poderia tirar minhas roupas, meu sapato, minhas meias, falei que tinha duas malas no bagageiro que era nossas coisas da viagem, falei que tinha garrafa de água e de café, que eles poderiam tirar tudo e jogar no meio da estrada para revistar, falei que se eles quisessem arrancar os bancos e os forros da porta podia também e falei que não tinha nada dentro do carro que nos comprometessem criminalmente. Aí eles perguntaram de onde a gente estava vindo e o que a gente estava fazendo, eu, então, falei que nós estávamos vindo do curso, eu estava até com um papel de rascunho do curso dobrado dentro do bolso, meu celular também estava no bolso, eu mostrei tudo datado e eu mostrei para eles a hora que tinha começado e a hora que tinha acabado o curso, o GPS que estava no telefone mostrava nosso percurso, eu mostrei também as fotos do curso, mostrei tudo [...] quando eles fizeram a abordagem o Samuel não conseguiu sair do carro, eles gritavam com o Samuel com a arma em punho e eu falei “meu senhor ele está machucado, ele foi atingido na coluna, eles está sangrando” e eles mandavam ele sair do carro, eu perguntei se poderia ajudar e eles tentavam puxar ele pela mão e eu falava para eles não machucarem mais ele. Nós, então, conseguimos puxar o Samuel para fora do carro, sentamos ele do lado do carro, e aí coisa de dois ou três minutos eu escutei uma chamada no rádio deles que estava no ombro que tinham achado um carro idêntico ao meu no bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora, e que era um veiculo sedan, Citroën C4 Pallas, aí os policiais colocaram as mãos na cabeça e falaram “meu Deus o que que nós fizemos”, aí eu fui para cima deles apavorado perguntando o que tinha acontecido, adrenalina a mil, e aí eles falaram “calma, calma”. O Sargento Cristiano da ROTAM, não sei se assim que vocês falam aqui, mas era uma farda tipo do exército, que me explicou a situação, ele falou “um carro idêntico aos seus foi tomado de assalto, no bairro Triunfo, esse é o motivo da perseguição, porque vocês não pararam?” e eu falei “nós não paramos porque vocês não deram sinal de que eram policiais, vocês já entraram atirando” aí eles falaram que tinha ligado os sinais sonoros e eu falei que eles tinha ligado ali perto do radar e falei também que se eles tivessem ligado antes a gente tinha parado, porque não tinha nada no carro. Aí nós acalmamos e eu pedi socorro para o Samuel que estava sangrando. Aí o Sargento Cristiano falou que ia pegar uma patrulha daquelas ali, pegaram um Mitsubishi eu ajudei a colocar ele dentro da viatura [...]. Perguntado se continuou a viagem no veículo ou se ele foi rebocado, respondeu que, ele estava com os três pneus arriados, vazando combustível e dali nós fomos levados para o posto policial, na rodoviária e ali eu permaneci até amanhecer o dia, sentando na calçada do lado de fora, quando eu consegui um advogado através de um amigo meu de Juiz de Fora para poder nos socorrer porque eu não sabia mais o que fazer, nós já tínhamos passado a madrugada toda ali e se o Diniz não aparece lá a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 gente tinha permanecido ali no posto policial, porque a gente não sabia como lidar com a situação. Perguntado quantos disparos atingiram o carro, respondeu que, segundo o Rodrigo porque eu não cheguei a contar foram quatorze ou dezessete furos, contando com pneu, debaixo do assoalho, no tanque, no geral. Perguntado se durante a perseguição a polícia chegou a emparelhar com o veículo, respondeu que, não eles permaneceram atrás do veículo a aproximadamente uns cem metros, um pouco mais ou um pouco menos, com o farol e piscando eu até tentei gravar, porque eu tinha acabado de falar com meu irmão e pensei em gravar para mandar para alguém, mas o celular caiu entre os bancos [...] depois que nós entramos na rotatória onde o menino foi ofendido que o disparo pegou nas costas dele, nós entramos a esquerda em direção a Coronel Pacheco aí eles continuaram atirando, tanto que eles acertaram a lateral do carro próximo ao tanque, na parte de cima próximo ao vidro do carona, acertou os dois faroletes traseiros, acertou a frente do carro, o pneu do meu lado já estava arriado na rotatória [...] que na rotatória os tiros ficaram mais intensos, que acredita que nessa hora Samuel foi atingido e os seus pneus também, que antes da rotatória não sentiu que os pneus ficaram vazios, que as balas ficaram alojadas em locais distintos no carro, que por isso acredita que os disparos ocorreram na rotatória [...] que o tiro que acertou Samuel veio de trás que só não sabe se foi o que atingiu o nome Citroën ou o farolete [...] perguntado se os disparos foram na sua maioria direcionados para a roda, respondeu que, sim, foi do meio do carro para baixo [...] algumas perfurações estavam no assoalho do carro, acho que as balas repicavam no asfalto e atingiam o carro na parte de baixo (....) todos os disparos foram próximo as rodas, teve dois no meio da porta do carro, teve um próximo ao tanque, na tampa do tanque de abastecimento, teve um na porta do Rodrigo que era o carona e teve um do meu lado, não sei se na porta do Samuel ou na minha, mas na parte de baixo, praticamente buscando o pneu, porque arrancou um pedaço da carenagem, do farol de milha, mas tudo na linha do pneu, na traseira teve mais perfurações [...] (Evento 67 – vídeo 1 – autos de 1ª Instância) No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima, Samuel Rodrigo dos Santos, que confirmou que no início da perseguição não havia sinais sonoros ou luminosos para identificar que estavam sendo perseguidos por uma viatura policial e, também, que, quando foi atingido por um dos vários disparos de arma de fogo, ainda não sabia que estavam sendo perseguidos pela polícia, senão vejamos: [...] a gente tinha ido para franquia da drogaria americana na Cidade de Varginha, estávamos voltando, no carro estava eu, o Alexandre e o Rodrigo, meu cunhado aí quando chegou na BR-040 nós percebemos um farol muito alto atrás da gente, aí nos escutamos uma zueira no carro, eu até brinquei com o Rodrigo meu cunhado que estava na frente e com o Alexandre que o cano de descarga do carro ia dar trabalho para gente chegar dentro de casa, aí na rotatória que vai para Coronel Pacheco eu senti o negócio na minha coluna, na hora que eu coloquei a mão para trás eu vi que eu tinha sido baleado aí eu falei “Rodrigo eu estou sangrando eu fui baleado”, até então a gente não sabia que era policial, nós até falamos deve ser bandido aí a gente continuou correndo e o farol muito alto acesso, aí aconteceu mais disparos, foi um atrás do outro até eles me atingirem, aí o Rodrigo falou para o Alexandre “encosta porque o Samuel já está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 baleado, vamos ver o que vai dar agora”, aí assim que parou, chegou a viatura da polícia, nesse momento eles ligaram o giroflex, em momento algum eles tinham ligado, só o farol que estava muito alto, aí eles mandaram os ocupantes descer do carro, eles desceram só que eu falei com eles que eu estava baleado, sangrando e não conseguiria sair do carro. O Alexandre e o Rodrigo ficaram deitados no asfalto, depois de uns sete minutos é que chegou a informação para os policiais de que tinha sido encontrado um carro na zona leste de Juiz de Fora. Perguntado que horas os fatos ocorreram, respondeu que, era por volta de umas nove horas da noite. Perguntado se dava para ver que se tratava de uma viatura policial, respondeu que não, de jeito nenhum, tanto que na hora que nós paramos e vimos o giroflex ligado, eu falei, não acredito que era policial que estava fazendo isso com a gente [...] perguntado se os giroflex estavam ligados e se os policiais deram alguma ordem de parada, respondeu que, não, que os vidros do carro estavam fechados porque naquela noite fazia frio, que o Alexandre até cogitou ir para o lado da polícia rodoviária para ver se eles paravam de seguir a gente, mas a gente não conseguiu porque na hora que o Alexandre entrou na rotatória estava vindo um carro e não dava mais para entrar. Perguntado se sabe o momento em que foi ferido, respondeu que, não foi no primeiro barulho que eu fui atingido não, depois desse aconteceu vários disparos um atrás do outro, mas eu só percebi uma pressão na coluna quando nós fizemos o contorno na rotatória de Coronel Pacheco e foi nessa hora que eu coloquei a mão para trás e vi que eu tinha sido atingido. Perguntado onde estava sentado, na hora que começou os disparos, respondeu que, na parte de trás do veículo, atrás do motorista [...] nós achávamos a todo tempo que era bandido, nós não achávamos que era policial e lembrar disso tudo é muito constrangedor porque eu fui atingido, minha perna esquerda vive dormente, eu não consigo voltar a minha rotina de trabalho normal devido a tudo isso que me aconteceu [...] perguntado como foi a abordagem, respondeu que, assim que o Alexandre parou o carro e eles desembarcam da viatura eles acionaram o giroflex, nessa hora eles mandaram todo mundo descer do carro, todo mundo desceu, mas como eu estava com a bala na coluna eu não conseguia me movimentar e eu gritava “socorro eu estou com muita dor” e eles falavam “calma nós já vamos resolver isso daí”. Perguntado se eles revistaram o carro e os ocupantes do veículo, respondeu que, o Rodrigo e o Alexandre ficaram deitados no chão e eles foram olhar o carro, depois de uns sete minutos chegou uma outra viatura e falou que eles tinham encontrado o carro que era idêntico ao nosso. Perguntado se foi socorrido, respondeu que, a outra viatura que chegou falou “vamos levar esse menino para o hospital se não ele vai morrer aqui”, eles me levaram para o HPS eu fiquei lá três dias e depois fui transferido para a Santa Casa. Perguntado se fez cirurgia, respondeu que, sim, eu fiz a retirada da bala. Perguntado se fez exame de corpo delito, respondeu que não. Perguntado se foi para a delegacia da polícia civil, respondeu que não, tanto que eles pegaram meu depoimento dentro do hospital. Perguntado se trabalhava na época, respondeu que, sim eu era balconista da drogaria americana da cidade de Tocantins. Perguntado quanto tempo ficou afastado do trabalho, respondeu que, eu estou afastado até hoje, os fatos ocorreram no dia 30/04 e até hoje eu estou afastado. Perguntado o que sente, respondeu que, minha perna esquerda é dormente eu não sinto totalmente ela, tem dois anos que eu estou inativo, eu não ando direito, preciso de muletas, tenho dois pinos, eu não consigo fazer nenhum tipo de esporte, só fisioterapia e pilates, que é o que o médico está orientando agora (....) perguntado quanto tempo durou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 essa perseguição, respondeu que, não sei precisar o tempo, mas durou até eu falar que eu não estava aguentando mais de dor (....) perguntado se colocou o corpo ou a cabeça para fora do veículo, respondeu que não. Perguntado se estava de touca, respondeu que não, eu estava de blusa de frio só que eu não estava com o capuz [...] que o motorista tentou jogar para o lado e deixar o carro ultrapassar só que ele não ultrapassava e aí começou os disparos [...] que até entrar para Coronel Pacheco eles andaram uns sete minutos e que depois que eles entraram para Coronel Pacheco andaram mais aproximadamente uns dois ou três minutos e foi aí que eu senti o incomodo na minha coluna e falei com Rodrigo que eu tinha sido baleado, aí ele mandou o Alexandre parar. Perguntado se chegou a olhar para trás, respondeu que, sim, mas que não colocou o rosto para fora da janela, que olhou para trás só para ver o que que era aquele veículo com o farol alto, mas que não enxergava nada só o farol alto mesmo. Perguntado se era um local iluminado, respondeu que, não se recorda, que só lembra que foi atingido, mas que na estrada que o carro com farol alto apareceu não tinha iluminação para ver se tratava de uma viatura. Perguntado se consegue andar, respondeu que, com muita dificuldade, mas sente bastante dor na coluna durante o dia, que está a base de medicamentos para a coluna (....) perguntado se escutou giroflex ou se viu algum sinal sonoro na viatura policial, respondeu que, não, em momento algum eu vi giroflex ou nada ligado na viatura. Perguntado se o som do carro estava ligado, respondeu que, não. Perguntado se tem carteira de motorista, respondeu que, não eu não sei dirigir [...]. (Evento 67 – vídeo 3 - autos de 1ª Instância). Na mesma esteira, relatou o outro ocupante do veículo perseguido, Rodrigo Rosário de Souza, que estava sentado ao lado do motorista, e somente foi inquirido em sede de Inquérito Policial Militar. Segundo a testemunha, na ocasião, fugiram do veículo porque pensaram que estavam sendo perseguidos por bandidos e que as luzes vermelhas da viatura apenas foram acionadas após passarem pelo trevo, ou seja, no final da perseguição, quando Samuel já havia sido atingido pelo disparo de arma de fogo (Evento 2 – PEÇAS IPM3, págs. 10/11, PEÇAS IPM4, págs. 23/24 e PEÇAS DIGITALIZADAS9, págs. 08/09 e Evento 67 - VÍDEO2). As perfurações provocadas pelos disparos de arma de fogo proferidos pelos réus foram demonstradas no laudo pericial de constatação do crime de dano realizado no automóvel da marca Citröen, modelo C4 Pallas 2.0 GAF, placa de identificação KYV5751 de Ubá/MG, que apresentou o seguinte teor: [...] VESTÍGIOS Foram observadas sete perfurações na estrutura veicular, todas descritas a seguir com as respectivas correspondências entre elas. Uma perfuração de entrada na extremidade inferior esquerda do para-choque dianteiro. Havendo remoção do acabando plástico ali presente e uma perfuração oblíqua de saída, situada posteriormente à entrada conforme demonstrado em anexo fotográfico. Uma perfuração de entrada na lanterna esquerda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Uma perfuração de entrada típica de disparo de arma de fogo na parte interior esquerda no porta-malas. Uma perfuração de entrada na lanterna traseira direita e uma perfuração oblíqua de saída do paralama posterior direito. Duas mossas oblíquas localizadas na parte inferior da porta traseira direita. Após intensas buscas não foram encontrados vestígios de elementos balísticos dentro do veículo analisado, como projeteis. (Laudo n. 2019-145-002931-024-008632771-06 - Evento 2 – PEÇAS IPM5, págs. 37/41 – autos de 1ª Instância). Nesse contexto, entendo que razão assiste ao Ministério Público, uma vez que restou devidamente comprovada no conjunto fático probatório carreado aos autos a caracterização do dolo eventual nas condutas dos réus, ora apelantes. Como se sabe, o dolo eventual ou indireto se apresenta diante da vontade do agente dirigida à prática de um resultado determinado, porém, vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido pelo acusado. A mera possibilidade de ocorrência do resultado não almejado não detém o agente que, mesmo assim, pratica a conduta, consentindo no resultado que vier a ser provocado. A propósito, sobre o assunto preleciona Cezar Roberto Bitencourt: Há dolo eventual quando o agente não quer diretamente a realização do tipo, mas a aceita como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine do CP). No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar de prevê-lo, age aceitando o risco de produzi-lo. Assumir o risco é alguma coisa mais que ter consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso este venha efetivamente a ocorrer". (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5.ª ed. atual., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48) Elucida ainda o mesmo autor: Há culpa consciente, também chamada culpa com previsão, quando o agente, deixando de observar a diligência a que estava obrigado, prevê um resultado, previsível, mas confia convictamente em que ele não ocorra. Quando o agente, embora prevendo o resultado, espera sinceramente que este não se verifique, estar-se-á diante da culpa consciente e não do dolo eventual. No entanto, na analise desta espécie de culpa, deve-se agir com cautela, pois a simples previsão do resultado não significa, por si só, que o agente age com culpa consciente, uma vez que, mais que a previsão, o que caracteriza efetivamente é a consciência acerca da lesão do dever de cuidado. Logo, nada impede que possa ocorrer erro de proibição, quando o agente se equivocar a respeito da existência ou dos limites do dever objetivo de cuidado. (p. 53). Sobre a matéria, cito também a doutrina de Enio Luiz Rossetto: No dolo eventual o agente não quer diretamente o resultado, porém assume o risco de produzir o resultado que lhe é previsto. No dizer de Aníbal Bruno, “o agente prevê o resultado apenas como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 provável ou possível, mas, apesar de prevê-lo, age, aceitando o risco de produzi-lo”. Nelson Hungria assinala que assumir o risco de produzir o resultado é do que ter consciência de correr o risco. Assumir o risco é consentir previamente no resultado. Com a mesma consistência jurídica, Heleno C. Fragoso pontifica: “Assumir o risco significa prever o resultado como provável ou possível e aceitar ou consentir em sua superveniência”. No dolo eventual o agente consente no resultado que poderá provocar. Assume o risco de produzir o resultado, admite e aceita o risco. Não quer o resultado, pois, se assim fosse, haveria dolo direto. Antevê o resultado e age. Percebe que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento; entre desistir da conduta e causar o resultado, prefere a segunda alternativa. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 2.ª ed. rev., atual. e ampl.. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 185) Ao meu entendimento, os argumentos trazidos pelas defesas dos réus – que todas as informações recebidas pelo COPOM, inclusive a placa do veículo roubado – não foram repassadas aos réus, acarretando que os mesmos permanecessem em erro; que não foi apresentada justificativa razoável para que o veículo perseguido ter parado logo que recebeu a sinalização da viatura; que os réus seguiram todos os preceitos do caderno doutrinário na atuação policial; que a postura do passageiro encapuzado e que ocupava o banco de trás do veículo, colocando o braço para fora do veículo, aparentando ter um objeto na mão gerou receio por parte da guarnição de que pudesse colocar em risco a sua segurança e dos demais transeuntes e; que a fuga estava gerando risco aos demais usuários da via - para justificar os 10 (dez) disparos proferido pelo 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e 05 (cinco) pelo Cb PM Luiz Antônio de Moraes Júnior, conforme noticiado no auto de prisão em flagrante delito (Evento 2, PEÇAS IPM3, pág.9 – autos de 1ª Instância) contra o veículo perseguido não merecem prosperar. Na verdade, o lamentável erro cometido pelo radioperador do COPOM, ao deixar de repassar a placa do veículo que supostamente havia sido roubado, não justifica a ação dos acusados, pelo contrário, robustece a necessidade de que eles procedessem à verificação se o veículo perseguido era de fato o que havia sido objeto de roubo. Além disso, o fato de o veículo perseguido pela guarnição dos acusados possuir características semelhantes ao veículo supostamente roubado também não justifica a conduta adotada pelos acusados. Ao contrário do que afirmou a defesa em suas razões de apelação, o procedimento adotado não encontra amparo no Caderno Doutrinário 1 da PMMG. O referido Manual Técnico-Profissional (MTP 3.04.01/2013-CG) apresenta orientações básicas para a efetividade da intervenção policial, processo de comunicação e uso de força. Define circunstâncias especiais para o disparo de arma de fogo, apresentando algumas situações típicas do serviço operacional, em que existe a possibilidade de o policial militar disparar sua arma de fogo. No entanto, em relação a hipótese dos autos, ou seja, disparos de dentro da viatura policial militar em movimento contra veículo em fuga, expressamente prevê que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 e) Disparos de dentro da viatura policial militar em movimento ou contra veículo em fuga: a regra é não atirar. Todavia, existem algumas circunstâncias em que a vida do policial militar ou a de terceiros se encontra em grave e iminente risco, como nos casos de atropelamentos ou acidentes intencionais provocados pelo veículo em fuga (o motorista utiliza o veículo como “arma”). Esses disparos representam a única opção do policial militar para detê-lo. Nessas situações, ele deve considerar as possíveis consequências (riscos) de disparar, e sua responsabilidade na proteção da vida de outras pessoas. Para isso observará: ? esses disparos têm pouca eficácia para fazer parar um veículo e os projéteis podem ricochetear (no motor ou nos pneus) ou atravessar o veículo ou, até mesmo, não atingi-lo, convertendo-se em “balas perdidas”; ? se o condutor for atingido, existe um risco elevado de que ele perca o controle do veículo e cause acidentes graves; ? esses disparos têm pouca precisão, a pontaria fica prejudicada pelo movimento do veículo e pelo balanço provocado por ele, inclusive quando efetuados por atiradores experientes; ? existe a possibilidade de que as vítimas (reféns) estejam no interior do veículo perseguido, inclusive dentro do porta-malas; ? os disparos efetuados pelos policiais militares podem provocar um revide por parte dos abordados, incrementando ainda mais o risco para outras pessoas, principalmente em áreas urbanas (balas perdidas). O mais recomendável é distanciar-se do veículo em fuga e, sem perde-lo de vista, adotar medidas operacionais para efetuar o cerco e o bloqueio. Recomenda-se, ainda, solicitar reforço policial militar para que a intervenção possa ser realizada com mais segurança. ATENÇÃO! Policiais militares não deverão disparar contra veículos que desrespeitem um bloqueio de via pública, a não ser que ele represente um risco imediato à vida ou à integridade dos policiais militares ou de terceiros, por meio de atropelamentos ou acidentes intencionais (o motorista utiliza o veículo como “arma”). Vejam que, no caso em tela, além de os réus terem deixado de observar a regra geral para não atirar, não restou comprovado que o veículo perseguido ou seus ocupantes apresentavam risco para a vida dos policiais ou de terceiros. Cumpre salientar que a documentação do veículo Citroën C4 Pallas estava regular, nada de ilícito foi encontrado no seu interior e nenhum dos ocupantes possuía pendência criminal. Dessa forma, entendo que a conduta prevista no §1º do artigo 209 do CPM restou devidamente configurada no caso em tela. Os apelantes, 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior, ofenderam a integridade corporal de Samuel, incapacitando-o para ocupações habituais por mais de trinta dias, ao atingi-lo com disparo de arma de fogo efetuado durante perseguição policial a um veículo supostamente objeto de roubo. Na ocasião, os apelantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o referido veículo com a finalidade de pará-lo, assumindo, assim, o risco de vir a atingir um de seus ocupantes ou terceiros que estivem na via, o que ocorreu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Pelas mesmas razões, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no artigo 209 para o artigo 210, ambos do Código Penal Militar, tampouco que os acusados agiram no estrito cumprimento do dever legal. Com tais fundamentos, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e o Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior pelo cometimento do crime de lesão corporal grave, previsto no § 1º do art. 209 do CPM. Passo a dosimetria da pena. 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira Perfazendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e ainda, causa de aumento ou diminuição da pena. Para se estabelecer o regime de cumprimento da pena, a legislação penal militar é omissa, motivo pelo qual, por analogia, aplico a legislação ordinária. Assim, atento ao que estabelece o art. 33, §2º, alínea “c” do CP, e as circunstâncias em que os fatos se deram, nos termos do art. 33, §3º do CP, c/c art. 69 do CPM, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Concedo, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior Perfazendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e, ainda, causa de aumento ou diminuição da pena. Para se estabelecer o regime de cumprimento da pena, a legislação penal militar é omissa, motivo pelo qual, por analogia, aplico a legislação ordinária. Assim, atento ao que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “c” do CP, e as circunstâncias em que os fatos se deram, nos termos do art. 33, §3º do CP, c/c art. 69 do CPM, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Concedo, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. No que se refere ao crime dano entendo que razão assiste a defesa do 3º Sargento PM Terry José de Castro Moreira. In casu, restou demonstrado que a intenção dos militares não era danificar o veículo, mas sim pará-lo. Assim, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o dolo em danificar, absolvo os apelantes, do crime previsto no art. 259 do CPM, o que faço com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Nesse sentido é assentado o entendimento jurisprudencial: PENAL - DANO QUALIFICADO - FUGA DE PRESO - DESTRUIÇÃO DE CELA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - CABIMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. . Para se caracterizar o crime de dano, é necessário o dolo específico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 de ""destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia"", principalmente em se tratando de agente encarcerado, não sendo suficiente a simples presença do dolo genérico, situação que se caracteriza quando a intenção do acusado, ao cavar um buraco em sua cela, é empreender fuga, não destruir de bem público, objeto da tutela penal. - Recurso ministerial improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0281.07.010341-7/001, Relator(a): Des.(a) Hélcio Valentim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2010, publicação da súmula em 30/04/2010) Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e o Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior pelo cometimento do crime de lesão corporal grave, previsto no § 1º do art. 209 do CPM. Dou provimento parcial ao recurso interposto pelo 3º Sargento PM Terry José de Castro Moreira, apenas para absolver os apelantes, 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira e o Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior, do crime previsto no art. 259 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Por fim, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Cabo PM Luiz Antônio de Moraes Júnior. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator